Tribunal: CARF
Processo: 12466.720607/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.720607/2015-14
ACÓRDÃO
3001-002.992 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OCEANUS AGÊNCIA MARÍTIMA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 09/07/2013
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
SÚMULA CARF N. 185.
Há responsabilidade solidária entre o representante do transportador
estrangeiro em solo nacional (agência marítima) e o transportador,
segundo disciplinado expressamente no artigo 32, parágrafo único, inciso
II, do Decreto-Lei no 37/1966 e na IN RFB no 800/2007.
VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A motivação e finalidade do ato administrativo são supridas quando da
elaboração do relatório fiscal que detalham as conclusões do trabalho
fiscal e as provas dos fatos constatados. As discordâncias quanto às
conclusões do trabalho fiscal são matérias inerentes ao Processo
Administrativo Fiscal e a existência de vícios no auto de infração deve
apresentar-se comprovada no processo.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O julgador no âmbito do contencioso administrativo não tem competência
legal para apreciar e declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de
dispositivo de Lei ou Decreto, frente ao sistema normativo. O controle da
constitucionalidade é exercido, via de regra, pelo Poder Judiciário. Art. 26-
A do Decreto 70.235/72.

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.992 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720607/2015-14
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo os argumentos que tratam de
inconstitucionalidade da multa aplicada. Na parte conhecida, em rejeitar as preliminares de
ilegitimidade passiva e vício no Auto de Infração e no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3001-002.991, de 19 de novembro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 12466.720105/2016-66, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Daniel Moreno Castillo, Bernardo Costa Prates Santos, Larissa Cassia Favaro
Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Constatado que a decisão recorrida trata bem os fatos até aqui discutidos,
reproduzimos parcialmente seu relatório:
“Versa o presente processo sobre aplicação de multa por descumprimento de
obrigação acessória, no valor de R$ 5.000,00, em face de o interessado em
epígrafe ter incluído CE Mercante, no SISCOMEX Carga, fora do prazo estabelecido
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)
Aduz, ainda, a fiscalização que, neste caso, o agente marítimo descumpriu a
obrigação de prestar as informações sobre a vinculação antes da atracação,
conforme determina o inciso II, “d”, art. 22 da IN RFB n.o 800, de 2007.
Em consequência, foi lavrado o Auto de Infração, com fulcro no disposto pela
alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n.o 37, de 1966, com redação
dada pelo art. 77 da Lei n.o 10.833, de 2003.
Da Impugnação
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.992 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720607/2015-14
3
Notificado do lançamento (...) o interessado apresenta impugnação (...), com as
seguintes alegações, em síntese.
Ilegitimidade do agente marítimo
Reserva de Lei – A IN 800/07 não poderia estabelecer penalidades.
Denúncia espontânea.
Não enquadramento da multa prevista no Art. 107, IV, “e”, do DL 37/66.
A autuada não se enquadra nas três hipóteses ali elencadas.
Falta de elemento essencial da obrigação acessória, visto que não houve qualquer
prejuízo arrecadatório ao Fisco.”
Irresignada a Recorrente apresentou Recurso Voluntário no qual repisa seus
argumentos da manifestação de inconformidade, de modo que requer:
1). Preliminares
1.1). Ilegitimidade Passiva – do seu recurso temos que “...não é ela, ainda que
caracterizada a infração apontada, o sujeito passivo da pena aplicada, não havendo amparo legal
para que lhe seja aplicada qualquer pena” ;
1.2). Vício formal no auto de infração – nulidade. O auto de infração padece de vício
formal por não atender a todas as disposições contidas no art. 10, do Decreto 70.235/72. Não
qualifica corretamente o autuado e não descreve corretamente os fatos, assim, o autuado tem o
exercício de seu direito ao contraditório e à ampla defesa dificultado;
2). Da não caracterização da infração imposta. Informa que a conduta da
requerente não caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a imposição de multa;
3). Ainda sobre o atraso, declara que não houve ausência na prestação de
informações e o atraso não teria causado prejuízo ao erário. Dessa forma, entende a recorrente,
que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não foram observados.
4). A multa prevista no art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-lei 37/66, só é aplicável uma
única vez por veículo transportador e viagem, e não por quantidade de despachos realizados em
um embarque. Assim, requer que sejam declaradas nulas as multas impostas mais de uma vez por
navio e/ou viagem
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.992 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720607/2015-14
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
1). Ilegitimidade Passiva da Agência Marítima.
Nas alegações de Ilegitimidade Passiva, conclui a Recorrente pela
declaração de nulidade passiva, já que teria atuado apenas como
mandatária, e que o único sujeito passivo mencionado seria o
transportador marítimo.
Sem razão a Recorrente. Com a aprovação da Medida Provisória 2.158-
35/2001, em 24 de agosto de 2001, a redação do art. 32 do Decreto-Lei
37/66 passou a:
"Art. 32. (...)
Parágrafo único. É responsável solidário:
I - o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou
redução do imposto;
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (grifo nosso)
III - o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de
importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora."
Vê-se, pois, que o autor, antes “mero mandatário”, passou a ser
expressamente designado como responsável solidário do transportador
estrangeiro.
Da mesma forma, já estatuía o inciso I, do art. 95, do Decreto-Lei 37/66:
“Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie.”
A alteração legislativa trazida pelo art. 76 da Lei 10.833/2003, reforça e
torna mais evidente que, a responsabilidade do Agente Marítimo se agrega
a de todos os demais intervenientes nas operações de comércio exterior:
“Art. 76. Os intervenientes nas operações de comércio exterior ficam
sujeitos às seguintes sanções:
[...]
§ 2o Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se interveniente o
importador, o exportador [...] ou qualquer outra pessoa que tenha relação,
direta ou indireta, com a operação de comércio exterior.”
Reveste-se o recorrente, com fundamento na legislação acima
mencionada, como ator responsável solidário pela infração regularmente
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.992 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720607/2015-14
5
lavrada, por descumprimento dos prazos normativos estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal para a prestação das informações devidas por
sua atuação em procedimentos de comércio exterior, ora regulados.
De toda forma, aplica-se no caso a Súmula CARF N. 185: Há
responsabilidade solidária entre o representante do transportador
estrangeiro em solo nacional (agência marítima) e o transportador,
segundo disciplinado expressamente no artigo 32, parágrafo único, inciso
II, do Decreto-Lei no 37/1966 e na IN RFB no 800/2007.
2). Alega que há vício formal no auto de infração impedindo o exercício de
seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
O que não se verifica, já que o Auto de Infração se reveste de todos os
pressupostos legais necessários para que não seja declarado irregular sob o
ponto de vista do art. 10 do Decreto no 70235/72. Não há apresentação de
qualquer prova ou fato do que aqui se declara.
A ausência de informação no Siscomex sobre a saída de carga, impede que
a Receita Federal do Brasil exerça plenamente o Controle Aduaneiro. Assim
destacamos nesse ponto a definição contida no DL no 37/66, no caput de
seu art. 94 e parágrafo 2o que assim definem a infração:
“Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou
jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou
em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Do contrato social da recorrente, temos que o objetivo contido no contrato
social prevê sua atuação no agenciamento de navios, representação de
companhias de navegação, operador portuário, agenciamento de carga
aérea, navegação oceânica, fluvial ou lacustre e outros. (grifei)
Como agente marítimo, pelas disposições legais já tratadas no item 1.1
desses votos, responde pela aplicação da penalidade tratada no auto de
infração.
A adequada aplicação do fato à norma, pode ser devidamente constatada
pela combinação da descrição dos fatos ocorridos – atraso na prestação de
informações como determinado pela RFB, com a aplicação da penalidade
imposta por essa conduta, conforme estabelecido no Art. 107 do DL 37/66:
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.992 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720607/2015-14
6
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, (grifos do autor)”
Isso significa que o agente de carga ou agente de navegação (agência
marítima), ou ainda terceiro que, em nome do importador ou do
exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, devem prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para
efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/66.
Nesses termos, e naqueles já expostos no item anterior – “1”, entendo que
a preliminar de nulidade e de vício formal não merecem prosperar.
3)Sua conduta não caracterizaria o tipo legal sob o qual se justifica a
imposição de multa; pois não se caracterizou ausência de informação e não
teria havido nenhum prejuízo ao Erário, assim, os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade não teriam sido observados
O julgador no âmbito do contencioso administrativo não tem competência
legal para apreciar e declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de
dispositivo de Lei ou Decreto, frente ao sistema normativo. O controle da
constitucionalidade é exercido, geralmente, pelo Poder Judiciário. Art. 26-
a do Decreto 70.235/72. Na forma da Súmula CARF No 2
4) Sobre o pedido de exclusão de multas aplicadas em duplicidade, caso em
que se aplicam mais de uma multa por navio viagem. Não existe razão de
pedir, já que foi aplicada no Auto de Infração uma única multa, no valor de
R$ 5.000,00, portanto de acordo com o que determina a legislação. Vide
auto de infração de fls. 2 a 10 do processo.
Sem razão o recorrente
Por todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário. Afastando as
preliminares alegadas, assim como as questões de mérito levantadas.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.992 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720607/2015-14
7
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, não conhecendo os argumentos que tratam de inconstitucionalidade da multa
aplicada. Na parte conhecida, em rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e vício no Auto
de Infração e no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Fl. 170
DF CARF MF
Original